Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705227-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTOS &amp; TEIXEIRA - CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. RECLAMADO: MARCELO VASCONCELLOS TORRES, LIGIA MARIA NEGRAO FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Santos e Teixeira – Corretagem e Administração de Imóveis Ltda em face do v. acórdão da eg. 8a Turma Cível desta Corte, que julgou apelação cível manejada pelo Reclamante nos autos do Processo n.o 0730765-06.2021.8.07.0001. Alega, em resumo, que a condenação imposta no referido acórdão “não procede”. Argumenta que a realização da prova oral requerida no feito referido era importante para demonstração das circunstâncias do caso, a evidenciar que a sentença foi prolatada “ao arrepio das provas”. Assevera, ainda, a injustiça da sanção imposta à imobiliária no processo. Colaciona acórdão da eg. 5a Turma Cível desta Corte, que entende abonar a tese defendida. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a reforma, para que seja determinada a realização da prova em primeira instância. É o relatório necessário. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto, mas mera intenção da parte de rediscutir o julgado prolatado pela eg. 8a Turma Cível. Destarte, evidente a inadequação da via eleita. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Reclamante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator